Tribunal: STF
Processo: ARE 1407338
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “Ementa: Processual Civil. Complementação das verbas do FUNDEF. Honorários advocatícios. Retenção antes da expedição do requisitório. Possibilidade. Apelo provido”. (eDOC 34, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97 e 100, § 12, do texto constitucional e ao art. 60 do ADCT. (eDOC 106)



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação da TR na conta objeto da execução, bem como a vedação da expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba, obstando, assim, a retenção de honorários advocatícios contratuais. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, verifico que a questão dos autos refere-se à suposta violação ao art. 60 do ADCT, quanto à vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública. 



    Na hipótese, a União sustenta haver vedação da expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba do FUNDEF, a fim de obstar a retenção de honorários advocatícios contratuais.



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal tratou dessa matéria nos autos da ADPF 528. Na ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    Com efeito, nessa oportunidade, vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE”. (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022)



    Ocorre que o acórdão recorrido possibilitou indistintamente que verbas do FUNDEF sejam utilizadas para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, desde que haja requerimento, “mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94”. (eDOC 34, p. 2) 



    Neste ponto, há divergência entre o acórdão recorrido e o precedente desta Suprema Corte, pois somente os valores relativos aos juros de mora é que podem ser usados para o pagamento dos honorários contratuais. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. JULGAMENTO IMEDIATO DAS CAUSAS QUE VERSEM A MESMA MATÉRIA. PRECEDENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO OCORRENTES. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1.354.886 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União”. (RE 1.122.970 ED-AgR-ED-ED-ED, de minha relatoria, redator do acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022)



    Quanto ao ponto remanescente, verifico que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, aplicando ao caso o RE-RG 870.974, tema 810 da repercussão geral (eDOC 126). Ora, o Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1 . Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (Grifei)



    Ademais, o art. 1.042 do novo Código de Processo Civil dispõe que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Assim, há expressa previsão normativa acerca do não cabimento deste recurso.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que somente verbas relacionadas aos juros moratórios incidentes sobre o valor do precatório devido sejam usadas para o pagamento de honorários contratuais e quanto ao índice aplicável dos juros moratórios, não conheço do recurso, por incabível. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente